Tribunal: STF
Processo: RHC 207468
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aloizio Ferreira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. REANÁLISE DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA SENTENÇA. ART. 387, § 1º, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ELEVADA REPRIMENDA. 



    1. A exigência de revisão dos fundamentos da prisão preventiva do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal não se aplica ao julgamento da apelação, sendo a sentença o marco final de exigência da revisão de ofício da constrição. 



    2. O tema está regido pelas normas atinentes aos recursos. Submete-se, por exemplo, ao efeito devolutivo, que determina a substituição do ato recorrido pelo julgamento de mérito do órgão a quo, que defere ou indefere o pleito. Eventual defeito de fundamentação no julgamento da apelação enseja provocação na via recursal adequada para que seja refeito, não acarretando a desconstituição da prisão ou de qualquer outro ponto da sentença. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.



    (HC 653.177, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a concessão do seu alegado direito de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que manteve a sua prisão preventiva em sede de apelação.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão proferida na sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento da referida decisão (grifei):



    Da prisão cautelar: O acusado foi preso em flagrante. Finda a instrução processual e prolatada sentença condenatória, mostra-se inconteste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado, visto que a prova coligida aos autos, além de confirmar a ocorrência dos crimes relatados na exordial acusatória, evidenciam o abalo concreto à ordem pública. Nesse viés, os mesmos elementos de prova que permitiram o decreto condenatório, desvendam de maneira concreta o risco à ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, consubstanciado na manutenção do acusado em liberdade.



    No mesmo sentido foi o acórdão do Tribunal de Justiça local, do qual destaco o seguinte trecho:



    Destarte, o conjunto probatório é contundente e não deixa qualquer dúvida de que os réus, portando armas de fogo, em comunhão de ações e desígnios, constrangeram as vítimas ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sob a ameaça de que, caso não houvesse o pagamento, iriam atribuir às vítimas a propriedade das drogas que tinham em seu poder para forjar um flagrante. 



    Por outro lado, os réus foram presos com vasta quantidade de drogas - 881g (oitocentos e oitenta e um gramas) de “maconha” e 18 (dezoito gramas) de cocaína -, que pretendiam que fossem vendidas pelas vítimas, restando nítido que também estavam associados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.



    [...]



    Por fim, mostra-se completamente desarrazoada a concessão de liberdade aos réus, que permaneceram presos durante toda a instrução e tiveram o direito de apelar em liberdade negado como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo com a confirmação da sentença nesta instância revisora. Permanecem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.  (grifei)



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.



    2. Recurso ordinário a que nega provimento.



    (RHC 152.061, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De outro lado, em relação à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a atual prisão preventiva do recorrente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator